Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701168-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISVANIA AMARO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ELISVANIA AMARO DA SILVA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda (autos n. 0729571-57.2020), de indeferimento da medida de urgência, consistente em concessão, em favor da parte autora, servidora pública distrital, de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, ou, subsidiariamente, de licença para tratar de assunto de interesse particular. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, observo que a parte Autora não demonstrou o requisito da probabilidade do direito, senão vejamos. Sobre a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, assim dispõe o art. 133 da Lei Complementar no 840/2011: (...). Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. (grifei) Da leitura do supracitado dispositivo, evidente que o mencionado “deslocamento” do cônjuge do servidor que pleiteia a licença diz respeito àquele de caráter compulsório, por determinação da administração e em atendimento ao interesse público. Assim já afirmou este Eg. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRAZO LIMITE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A licença para acompanhar cônjuge pode ser concedida quando o cônjuge ou companheiro for deslocado para trabalhar ou para exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE, e não houver possibilidade de remoção provisória para o local. 2. "Ser deslocado" pressupõe vínculo prévio com o serviço público e alteração ex officio da lotação para trabalhar ou para exercer mandato eletivo. 3. Não cabe licença para acompanhar o cônjuge na sua lotação inicial, após aprovação em concurso público para cargo da estrutura de outro estado da federação, com conhecimento, desde o edital, de que o exercício demandaria mudança de domicílio. 4. "O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao presente, afastou a incidência do art. 226 da Constituição do Brasil como fundamento da concessão de remoção de servidor público quando o feito, como ocorre nestes autos, refere-se não à remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro e sim à lotação inicial de candidato aprovado em concurso público, cujo edital previa expressamente a possibilidade de sua lotação em outros Estados da Federação. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento." Precedente: RE 587260 AgR. 5. A licença para acompanhar cônjuge não se confunde com licença para tratar de interesses particulares e não pode ser concedida como sucedâneo ou prorrogação desta. 6. A concessão de licença para acompanhar cônjuge, no caso concreto, ampliou, sem interrupção, por mais cinco anos, a licença de três anos para tratar de interesses particulares que havia sido gozada pela impetrante. 7. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispôs sobre o novo regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal e substituiu o regime anterior, da Lei no 8.112/1990, delimitou a licença para acompanhar cônjuge a cinco anos, prazo máximo que foi observado pelo Distrito Federal, sem prejuízo à impetrante, que está afastada do serviço público há quase 9 (nove) anos. 8. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça fixaram jurisprudência no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico. 9. Arguição de inconstitucionalidade do §1o do art. 133 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 rejeitada. 10. Ordem denegada. Liminar cassada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1012713, 07000762120178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no PJe: 17/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, o cônjuge da parte autora já se encontra em exercício em localidade fora da RIDE desde o ano de 2015. Tal mudança de local de trabalho justificou a concessão da licença para acompanhamento do cônjuge já usufruída pela parte Autora (ID Num. 69118248). Uma vez que a Autora pleiteia nova licença, sem que tenha ocorrido deslocamento de seu cônjuge, não ficam demonstrados, pelo menos nessa análise preliminar, os requisitos para o deferimento da licença. Destaco, ainda, que não há previsão legal para retomada de licença anteriormente concedida, haja vista a Autora ter retornado às atividades. Quanto ao pedido subsidiário, verifico que a concessão de licença para tratar de interesses particulares tem previsão legal no art. 144 da Lei Complementar 840/2011, verbis: “Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: (...)” Da simples leitura do dispositivo legal, percebe-se que a concessão da licença é um ato administrativo discricionário, o qual se sujeita aos requisitos da conveniência e oportunidade da administração pública. Assim, eventual deferimento do requerimento apresentado pela autora depende de análise puramente discricionária pela autoridade administrativa, mediante apreciação dos critérios de conveniência e oportunidade, sobre os quais ao Poder Judiciário é vetada a interferência, sob pena de ferir o Princípio da Separação dos Poderes. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela pleiteada é a medida aplicável ao presente caso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Antecipação de Tutela [...] Informa a agravante que: (i) é servidora pública distrital (professora), desde 2009; (ii) casada desde 2010 (dois filhos e uma enteada); (iii) em 2015, o esposo assumiu o cargo de Promotor de Justiça do Estado do Pará; (iv) concedida licença para acompanhamento do cônjuge, a partir de fevereiro de 2016; (v) retornou ao exercício do cargo no DF (esposo permaneceu no Pará), no final da gestação do segundo filho (16.07.2019); (vi) licença-maternidade, a partir de 16.09.2019, seguida de licença-prêmio (15.03.2020 a 11.06.2020), e férias (até 10.08.2020); (vii) indeferido administrativamente o pedido de “nova licença para acompanhamento do cônjuge”. Invoca o preceito constitucional da preservação da unidade familiar à concessão da licença de afastamento. Respeitante ao pedido subsidiário (concessão de licença para tratar de interesse particular), afirma que não se desconhece que a regra geral para a concessão da referida Licença para se tratar de interesse particular é ato discricionário, nos termos dispostos no artigo 144 da LC n. 840/2011. No entanto, até mesmo a discricionariedade encontra os seus limites na legalidade. Aduz que a decisão de indeferimento do pleito apresentaria fundamentação inidônea, genérica e contraditória às informações disponibilizadas no sítio eletrônico da SEDF. Nas palavras aviadas pela agravante, [...] A decisão que indeferiu a concessão de Licença para Tratar de Interesse Particular se fundamentou genericamente que a licença não poderia ser concedida em decorrência de déficit de pessoal. No entanto, a própria Secretaria de Educação do Distrito Federal dispõe, em seu sítio eletrônico4, exatamente o contrário, pois, mais de 800 (oitocentos) professores estão tomando posse desde o dia 03.08.2020. Pugna (liminar e mérito): (i) seja concedida a Licença para Acompanhamento de Cônjuge – LAC pelo prazo de 05 anos, ou, que a LAC seja concedida ao menos pelo prazo residual ao qual não usufruiu, ou seja, por mais 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 8 (oito) dias, a fim de possibilitar uma organização e planejamento familiar para seu retorno às atividades cotidianas na capital, agora, com um recém-nascido, ou se assim não se entender, que a concessão da LAC se dê pelo período disposto no requerimento administrativo formulado pela agravante de 10.08.2020 até 11.07.2021; (ii) subsidiariamente, que seja concedida a Licença para Tratar de Interesse Particular, nos termos da fundamentação supra, nos termos do artigo 144 da LC 840/2011. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico externado pela decisão ora revista. Da narrativa da exordial, o afastamento da servidora teria se operado sob as seguintes rubricas: (i) de 24.02.2016 a 15.07.2019 (3 anos, 3 meses, 21 dias), a título de "Licença para Acompanhamento de Cônjuge" (LAC), sem remuneração; (ii) de 16.09.2019 a 14.03.2020 (6 meses), a título de licença maternidade; (iii) 15.03.2020 a 11.06.2020 (3 meses) e de 12.06.2020 a 10.08.2020 (2 meses), entre licença-prêmio e férias. A Administração Pública teria atuado em estrita observância ao princípio da legalidade e à proteção da unidade familiar ao deferir à ora agravante o pedido originário, em fevereiro de 2016, de "Licença para Acompanhamento de Cônjuge" (LAC), sem remuneração (CF, Artigo 226 e Lei Complementar n. 840/2011, Artigo 133), ocasião em que o esposo teria assumido cargo público (Promotor de Justiça), no estado do Pará. Sucede que o gozo dessa licença resultou definitivamente interrompido, a pedido, a partir de julho de 2019, quando a agravante, que se encontrava em fase final de gestação, teria laborado por curto período (dois meses), quando então adveio o nascimento de seu filho (em setembro de 2019 na capital federal), para então usufruir da licença maternidade, licença-prêmio e férias. No ponto, não se extrai qualquer pedido administrativo que indicasse o interesse de continuar a usufruir daquela licença (LAC). Sendo assim, não há de prevalecer, no ponto, o argumento de “ofensa à legítima confiança” ora deduzido pela agravante para fins de sustentação do direito a novo afastamento integral ou a nova licença por 5 anos . Bem verdade que o motivo determinante do deferimento do afastamento pela Administração Pública (em 2016) teria sido precisamente a proteção constitucional da unidade familiar da agravante (CF, Art. 226), do qual advieram, como frutos, dois filhos, um deles nascido em Brasília (fundamento do pedido da agravante de retorno ao exercício, onde permaneceu por 2 meses, no período da gestação). No entanto, a agravante preferiu retornar à atividade após três anos e alguns meses de afastamento. A partir do momento em que passou a exercer o cargo de professora pelo prazo de dois meses, além do usufruto outras licenças e direitos que são computados como se estivesse em exercício, não se mostraria juridicamente viável a análise da questão como se tratasse do mesmo contexto fático unitário, para fins de concessão, em sede de liminar em agravo de instrumento, de período residual de "licença para acompanhamento do cônjuge". Tratar-se-ia de ato jurídico perfeito e acabado: licença para acompanhar o cônjuge pelo prazo de até cinco anos, a qual aparentemente teria sido devidamente usufruída. A ponderação entre a proteção da unidade familiar, com base na qual foi concedida a licença para acompanhamento de cônjuge, e o interesse público (CF, Artigo 226 c/c Lei Complementar n. 840/2011, Artigo 133), foi definitivamente resolvida e equalizada em prol da servidora à luz da situação fática iniciada em 2016. Não se mostraria razoável impor, na presente fase processual, independentemente de não acarretar ônus financeiro, nova licença para acompanhamento de cônjuge (LAC), dado que não se teria a mudança da base fática e jurídica que justificasse a medida, a par de constituir repetição ou prorrogação de licença ao arrepio da legislação de regência. Demais disso, a agravante já se encontra afastada do serviço por força de outras licenças autônomas e que se sucederam à licença para "acompanhamento de cônjuge" (LAC) desde 2016, de sorte que o eventual retorno ao serviço em 10.8.2020 não só era previsível, quanto não constitui fato novo determinante ao exaurimento da questão em sede liminar de agravo de instrumento (cognição superficial e sumária), sem oportunidade ao contraditório. No caso que ora se apresenta, há de se conferir preponderância ao interesse público (precedentes: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão n. 1190066, em 31.7.2019; e 7a Turma Cível, acórdão n. 1081588, em 21.02.2018; 6a Turma Cível, acórdão n. 1040287, em 16.8.2017 e 2a Turma Recursal, acórdão n. 947948, em 20.6.2018). Igual raciocínio há de prevalecer frente ao argumento da recente nomeação (em agosto de 2020) de cerca de 800 novos profissionais de educação ao ensino básico (mesma categoria da agravante), dado que a licença para tratamento de assuntos particulares percorre a via da discricionariedade, dentro da qual compete ao Poder Judiciário a aferição de ilegalidade, o que não se divisaria no caso concreto para o presente estágio processual. Em síntese, uma vez esgotado o objeto da licença para acompanhamento do cônjuge, mediante a interrupção e retorno ao trabalho, não se mostraria razoável o seu usufruto dentro de um prazo residual, a partir da decisão administrativa originária, a qual constituiria ato jurídico perfeito, muito menos a concessão de nova licença sem que se possa invadir a seara administrativa da discricionariedade. Inviável, pois, neste juízo de cognição sumária e superficial (precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão n. 1048568, em 21.9.2017), a concessão de “nova licença” de 5 anos (LAC), de extensão do prazo do afastamento para além dos 5 anos inicialmente deferidos, e/ou de concessão de “Licença para Tratar de Interesse Particular”, pena de prematura e indevida ingerência na atuação administrativa, sem o estabelecimento do necessário contraditório. Indefiro o pedido de concessão de medida liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se urgentemente o agravado (CPC, Art. 1019, II). Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito